Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718116-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VESTCON EDITORA LTDA AGRAVADO: EDITORA POTHANIUM LTDA, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, considerou preclusas as alegações da agravante e homologou o laudo pericial (R$ 61.294.058,03). A agravante alega, em síntese, que: 1) não foi comunicada do início dos trabalhos periciais, razão pela qual a prova técnica deve ser considerada nula, pois elaborada ao arrepio da ampla defesa e do contraditório, tendo gerado prejuízo às partes, que não puderam apresentar quesitos suplementares; 2) a metodologia utilizada na prova pericial é incoerente, pois as aulas on-line gravadas em 2004/2005 sofrem diminuição acelerada no volume de vendas com o passar do tempo, especialmente porque o mercado está atolado de produtos gratuitos disponíveis na internet; 3) não há que se falar em preclusão, pois essa questão ainda está sendo discutida no AGI 0704594-15.2021.8.07.0000. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o pedido de nomeação de perito público ou de perito que aceite a proposta apresentada pela agravante ainda se encontra pendente de julgamento no AGI 0704594-15.2021.8.07.0000 que, em sendo provido, permitirá a realização da contraprova técnica almejada. Há, também, risco de dano ao agravante com a homologação do laudo pericial e início da fase expropriatória. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do AGI 0704594-15.2021.8.07.0000. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator